Tribunal: STF
Processo: RE 70972
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-22
Data de publicação: 1973-03-22

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE BASEADA NA PROVA TESTEMUNHAL,
DOCUMENTAL E PERICIAL. NÃO HÁ DIVERGENCIA COM OS ACORDAOS TRAZIDOS A
CONFRONTO, EM TORNO DO RIGOR DA PROVA TESTEMUNHAL, E DA PROVA
DOCUMENTAL (SÚMULA 290). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.